Tribunal: TJPA
Processo: 0018034-16.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII DO CPP. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (apenso), Laudo Toxicológico provisório (apenso I) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 31), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (fls. 26), das testemunhas, que foram uníssonos em afirmar que a apelante cometeu o presente delito.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DANTAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0018034-16.2016.8.14.0028
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII DO CPP. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (apenso), Laudo Toxicológico provisório (apenso I) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 31), que declarou o resultado da droga apreendida. A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (fls. 26), das testemunhas, que foram uníssonos em afirmar que a apelante cometeu o presente delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DANTAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0018034-16.2016.8.14.0028

RELATÓRIO

MARIA DE FÁTIMA DANTAS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 30/09/2016, policiais militares estavam realizando ronda no bairro Cidade Nova, quando abordaram a denunciada, cujos seios aparentavam demasiadamente volumosos, de forma anormal. Em razão disso, foi solicitado à acusada que retirasse o objeto guardado entre os seios. Os policiais então perceberam tratar-se de um pacote de plástico preto, aparentemente acondicionado a droga conhecida como cocaína e a quantia de R$ 128,00 em espécie.

Transcorrida a instrução processual, foi condenada como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (apenso), Laudo Toxicológico provisório (apenso I) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 31), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (fls. 26), das testemunhas, policiais militares, Eliandro Gomes Fernandes e Valter Viana Neves, que foram uníssonos em afirmar que estavam em ronda quando foram informados por populares da venda de drogas na casa da apelante, e ao se deslocarem ao local, a encontraram na residência, e visualizaram que a mesma trazia um volume na roupa, constatando ser substância entorpecente; que já vinham recebendo informações de venda de droga pela apelante.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Embora a apelante negue a autoria do delito, afirmando apenas ser usuária, sua versão não tem amparo no suporte probatório dos autos, ademais, a mera alegação de ser usuário, por si só, não afasta o delito de tráfico.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 42/53, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor da apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora